Tribunal: TJES
Processo: 5048441-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048441-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES MARCIANO DA SILVA
RECORRIDO: RB CAPIXABA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. LEITE VENDIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA INGESTÃO DO PRODUTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que em 21 de maio de 2024, comprou seis litros de leite da marca Italat por R$ 22,74 e, ao ferver o produto, constatou que alguns estavam talhados. Retornou ao supermercado no mesmo dia para solicitar a troca e obter que todos os produtos da mesma marca foram vencidos. Diante disso, o estabelecimento concedeu-lhe um crédito no mesmo valor pago. O Autor sustenta que, no momento da troca, um funcionário do supermercado teria agido com desprezo, deixando-o aguardando, motivo pelo qual requer indenização por danos materiais e danos morais.

Sobreveio sentença em ID. 13391561, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5048441-16.2024.8.08.0024, JULGO o pedido de indenização de danos materiais, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, formulado por MOISES MARCIANO DA SILVA em face de RB CAPIXABA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Em análise da sentença, verifico que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais sob a seguinte fundamentação:

“
Quanto ao pedido de indenização de danos materiais, ausente o interesse de agir, pois a parte autora confirma na exordial e print de documento, que foi concedido a receber um crédito para uso futuro na loja, ou seja, a questão foi resolvida administrativamente, e somente pode-se forçar uma obrigação, se houver o descumprimento, o que ainda não ocorreu.
.”

Em relação aos danos morais, entendeu descabido porque

“[...] a alegação de que o filho do autor passou mal após ingerir o leite não foi comprovada nos autos. Não há laudo médico, receitas ou qualquer outro documento que demonstre a relação entre o consumo do produto e um possível danos à saúde, o que compromete o nexo de causalidade entre a suposta ação da parte ré e o dano.

O dano moral exige a demonstração de ofensa relevante à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, não havendo comprovação do ato lesivo, bem como do nexo de causalidade, não há que se falar em existência de dano moral.”

Em relação aos danos materiais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que restou incontroverso que foi concedido ao recorrente
crédito para uso futuro na loja.

Já no tocante aos danos morais, entendo cabível, ainda que não tenha sido comprovado a ingestão do alimento impróprio. Isso porque o STJ pacificou entendimento que
a aquisição de alimento industrializado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde ou à sua incolumidade física e psíquica, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável,
sendo desnecessária a ingestão do produto contaminado
por corpo estranho para a configuração do dano.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A 2ª Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de alimento industrializado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde ou à sua incolumidade física e psíquica, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo desnecessária a ingestão do produto contaminado por corpo estranho para a configuração do dano.

[...]

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado Recursal:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. LEITE COM CONSISTÊNCIA PASTOSA E COALHADA
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELA FABRICANTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5022543-35.2023.8.08.0024. Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA. Data: 29/May/2024)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTO ESTRAGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (JECES. Recurso Inominado cível Número: 5015919-05.2021.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Data: 04/Dec/2023)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 1.000,00 (mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), ambos pelos índices da Corregedoria local. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)